Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008791-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (AGRAVANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (AGRAVADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
– RESERVA DE VALOR RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AUTOS DISTINTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de
capacidade econômica do agravado capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Júnior,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários que movem contra o
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Seguridade, Trabalho, e Previdência Social do Estado de Mato Grosso – SINDSPREV/MT
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à remessa de oficio ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para que seja retido/reservado os honorários sucumbenciais dos autos n. 0013554-91.2006.4.01.3600.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, atuaram no aludido processo, contudo, ao iniciar o cumprimento da sentença, o presidente do sindicato agravado revogou a procuração dos recorrentes, nomeando como advogada sua própria esposa, requerendo o pagamento dos honorários à referida patrona.

Seguem sustentando que caso seja mantida a decisão, sofrerão prejuízos irreparáveis, com o levantamento de valores por uma advogada que nunca atuou no processo, restando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 127833182).

As informações foram prestadas (id. 132696481).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão - id. 132561154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que o agravado, após o decurso do prazo para apresentação da contraminuta, peticionou nos autos (id. 140052669), requerendo a suspensão do julgamento do presente recurso até a análise do agravo de instrumento n. 1010028-73.2022.4.01.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que foi interposto em face da decisão que excluiu os ora agravantes do cumprimento de sentença de honorários, sob o fundamento de tratarem do mesmo fato e causa de pedir, entretanto, a petição e respectivo não merecem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que o recorrido alega matéria que não foi deduzida e apreciada pelo juízo de origem.

Cinge-se dos autos que
Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Júnior ajuizaram ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contra o
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Seguridade, Trabalho, e Previdência Social do Estado de Mato Grosso – SINDSPREV/MT, aduzindo que foram contratados pelo réu no ano de 2006, para atuarem em sua defesa nos autos n. 0013554-91.2006.4.01.3600, em trâmite perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Firme em seus propósitos, sustentaram que atuaram no feito até o trânsito em julgado da ação, ocorrido no ano de 2021, ou seja, por mais de 15 (quinze) anos, sendo os únicos advogados a peticionarem no processo. Aduziram que ao ingressarem com o cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários, o presidente do sindicato demandado apresentou petição pleiteando que a verba sucumbencial fosse para ele direcionada, na pessoa da advogada Simone, sua esposa, que nunca atuou na ação. Asseveraram que o juízo daquela ação determinou a exclusão dos ora demandantes do processo, sob o fundamento de que não poderiam mais pleitear o recebimento da verba sucumbencial nos próprios autos, ante a revogação da procuração, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida,
que visa à remessa de oficio ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para que sejam retido/reservado os honorários sucumbenciais dos autos n. 0013554-91.2006.4.01.3600 aos autores, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que atuaram no aludido processo, contudo, ao iniciar o cumprimento da sentença, o presidente do sindicato agravado revogou a procuração dos recorrentes, nomeando como advogada sua própria esposa, requerendo o pagamento dos honorários à referida patrona. Aduzem que o juiz federal que preside o feito, embora tenha reconhecido que os honorários sucumbenciais pertenciam aos agravantes, aduziu que a revogação do mandato impediria o recebimento da sucumbência nos próprios autos, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, visando o arbitramento dos honorários sucumbenciais e contratuais.

Seguem sustentando que os agravantes não pleitearam a penhora de valores do agravado, mas tão somente a remessa de oficio ao juízo mencionado, a fim de que seja reservada a quantia referente aos honorários sucumbenciais até o julgamento da presente demanda. Alegam que caso seja mantida a decisão, sofrerão prejuízos irreparáveis, com o levantamento de valores por uma advogada que nunca atuou no processo, restando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular
e diante do estágio do processo, a simples expectativa de um direito não autoriza a concessão da tutela pretendida.

Assim, considerando o estágio inicial do processo e tendo em vista que as partes apresentam versões destoantes em relação aos fatos ocorridos, entendo ser prudente
a regular apuração das alegações deduzidas pelos litigantes.

Ademais, os recorrentes não demonstraram o perigo de dano, notadamente ante a falta de comprovação da ausência de capacidade econômica do sindicato agravado capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação, não havendo elementos aptos a embasar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravantes.

Nesse caminho, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao ponderar que “
não há nenhum elemento apto a demonstrar,
prima facie
,
que a requerida não possua bens suficientes para a satisfação de eventual crédito porventura reconhecido ao final da presente demanda.
” – id. 82611492 – autos de origem.

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade na relação jurídica havida entre as partes deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido soa a jurisprudência desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE SACAS DE MILHO – DÚVIDA QUANTO A EFETIVA PROPRIEDADE SOBRE O PRODUTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECLAMAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300, do CPC, será concedida a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Não se evidencia, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reclamado, dada a dúvida que perdura acerca da posse alegada pelos agravantes e a propriedade da safra cujo produto restou constrito no bojo da ação executiva, circunstâncias tais que reclamam dilação probatória.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1016953-10.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PRETENSA PENHORA DE BEM MÓVEL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES SOBRE O BEM – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INFORMAÇÃO POSTERIOR DE QUE AS RESTRIÇÕES SOBRE O BEM TERIAM SIDO REMOVIDAS – QUESTÃO NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave, bem como que existem diversas outras constrições sobre o mesmo bem, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.”
(RAI n. 1001971-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2021 - negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica dos agravantes capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação.
”
(RAI n. 1006653-86.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022